Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial[2] que maneja em desfavor do agravado – Pedro Henrique Teixeira Barbosa –, determinara a intimação do credor para emendar a petição inicial, com fulcro no disposto no art. 801 do Código de Processo Civil, de molde a (i) excluir as parcelas intituladas como “água e esgoto” e “tag extra” do pleito executório que formulara ou, caso persistente o interesse na cobrança das taxas individualizadas, (ii) promover a conversão do rito executório em ação de cobrança, ensejando a posterior remessa dos autos ao juízo competente. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a inclusão, na planilha atualizada de débito que lastreia o título extrajudicial executado, das parcelas que individualizara e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão vergastada não acolhera os argumentos que alinhavara quanto às parcelas denominadas “água e esgoto” e “tag extra”, sob o fundamento de que aludidas taxas ressentiram-se de previsão em ata de assembleia geral, o que, segundo deslindara o magistrado a quo, obstaria a assimilação destas parcelas compreendidas pelo título executivo que detém. Sob esse contexto, aduzira que as despesas condominiais com água e esgoto qualificam-se como encargos comuns e recorrentes, calculados com base no consumo coletivo e, conseguintemente, rateados entre os condôminos, o que, segundo sustentara, restara demonstrado nos documentos coligidos à peça pórtico. Nessa toada, pontificara que a metodologia de rateio incidente na espécie fora aprovada em assembleia, de conformidade com as normas internas do ente condominial. Outrossim, salientara que, no concernente à parcela nomeada “tag extra”, o valor a ela subjacente fora lançado na cobrança endereçada à unidade imobiliária de titularidade do agravado, mediante autorização expressa deste, conforme evidenciara o documento que colacionara ao bojo do vertente agravo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Pedro Henrique Teixeira Barbosa –, determinara a intimação do credor para emendar a petição inicial, com fulcro no disposto no art. 801 do Código de Processo Civil, de molde a (i) excluir as parcelas intituladas como “água e esgoto” e “tag extra” do pleito executório que formulara ou, caso persistente o interesse na cobrança das taxas individualizadas, (ii) promover a conversão do rito executório em ação de cobrança, ensejando a posterior remessa dos autos ao juízo competente. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a inclusão, na planilha atualizada de débito que lastreia o título extrajudicial executado, das parcelas que individualizara e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória vindicada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de previsão em ata de assembleia geral subjacente à cobrança dos encargos condominiais intitulados como “água e esgoto” e “tag extra”, de molde a viabilizar que tais parcelas sejam assimiladas como inseridas no título executivo extrajudicial que detém o agravante, e, por conseguinte, submetê-las à cobrança via do rito executório. Dito de outra forma, o objeto do inconformismo reside na aferição se as parcelas indicadas revestem-se de liquidez e certeza, podendo ser perseguidas em ambiente de executivo aparelhado por convenção condominial e atas assembleares (CPC, art. 784, X). Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas instrumentais, consoante emerge dos elementos coligidos, aviada a execução de título extrajudicial, o Juízo de origem instara o exequente a emendar a petição inicial que deflagrara o rito executório defronte os encargos condominiais descritos no título executivo que o lastreara, nomeadamente a “taxa de água/esgoto” e a “taxa de tag extra”, de molde a excluir as parcelas individualizadas do pleito executivo que formulara ou, caso entendesse pertinente, a promover a conversão do rito executório em ação de cobrança. Alinhado em tais premissas, perfilhara o Juízo executivo subjacente que, desprovidas das respectivas previsões em convenção condominial e/ou a aprovação em assembleia geral devidamente comprovadas documentalmente, ressoaria inviável a assimilação de tais parcelas como insertas no título executivo do qual dispõe o agravante, nos moldes do artigo 784, inciso X, do estatuto processual[3]. Sobrepuja, então, perquirir se subsiste previsão em convenção condominial e aprovação em assembleia apta a ensejar que as despesas condominiais acessórias intituladas como “água e esgoto” e “tag extra” revestem-se de liquidez e certeza, estando compreendidas no título extrajudicial do qual dispõe o agravante. Nesse particular, especificamente quanto à parcela denominada “água e esgoto”, testificara a convenção condominial[4] em apreço de modo a categorizá-la como destinada ao uso ou utilidade comum do condomínio, ad litteris: “Art. 3o: As áreas de uso comum são aquelas definidas no Art. 3° da Lei 4.591/64, bem como no Art. 1331, parágrafo 2°, do Código Civil Brasileiro, tidas e havidas como coisas ou partes inalienáveis, indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais partes do Condomínio, às quais, por sua natureza e destino, são de uso ou utilidade comum do Condomínio, tais como: a) O terreno, com sua correspondente área; os jardins, gramados e muros de divisa; b) A portaria/guarita, áreas de circulação internas do condomínio, acesso às vias e logradouros públicos e calçadas; c) As fundações, estruturas, paredes divisórias, fachadas, lajes e telhados; d) Encanamentos de água, esgoto, fios troncos de luz, força, telefone e TV, bem como as instalações respectivas até o ponto de ligação com as linhas de propriedade privativa; e) Condutores de água pluvial e esgoto, reservatórios, registros, bombas com os respectivos pertences; f) Medidores de água, luz, força e gás”. No tocante às despesas derivadas do funcionamento condominial, tanto as atinentes à modalidade comum, quanto àquelas descritas como extraordinárias, e o respectivo rateio incidente sobre tais valores, assim dispusera, por sua vez, a norma interna do condomínio, verbis: Art. 22° - Constituem despesas do condomínio aquelas relativas à manutenção, conservação, limpeza, reparações e construção das partes e coisas comuns; à remuneração do sindico, do zelador e empregados do condomínio e, ainda, dos encargos sociais e trabalhistas; aos impostos e taxas que incidam sobre as partes e coisas comuns do conjunto residencial - comercial; e ao prêmio de seguro contra incêndio. Parágrafo Único - Destaca-se que a obrigação pelos débitos condominiais das unidades autônomas do condomínio é vinculada ao respectivo imóvel, razão pela qual torna o adquirente de unidade responsável por eventuais débitos condominiais deixados pelo alienante, inclusive multas e juros moratórios. Art. 23° - Compete à assembleia fixar o orçamento das despesas comuns (ordinárias) relativamente às unidades já construídas, prontas e acabadas, passiveis de serem habitadas, e cabe aos condôminos dos apartamentos concorrerem para o custeio das referidas despesas, dentro dos primeiros 10 (dez) dias de cada mês ou nas datas deliberadas pela assembleia geral. Parágrafo primeiro: As despesas condominiais comuns ou ordinárias serão proporcionalmente ao número de apartamentos (unidades) existentes no empreendimento, excluindo-se do rateio aquelas unidades que ainda estiverem em fase de construção e sem condições de habitabilidade, sendo que, para os Apartamentos Duplex de Cobertura, deverá ser observado o disposto, respectivamente, no parágrafo segundo, a seguir. Parágrafo segundo: As unidades de apartamento duplex de cobertura arcarão com um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre as taxas previstas para as despesas ordinárias comuns devidas pelas unidades. Art. 24° - Serão rateadas da mesma forma convencionada no artigo 23°, entre os condôminos dos apartamentos, as despesas extraordinárias, salvo se forem adicionadas à quota mensal ordinária do condomínio. Art. 25° - Ficarão a cargo exclusivo de cada condômino, as despesas decorrentes de atos por ele praticados e o aumento das despesas a que der causa. Assim é que, guardando conformação com a regulação normativa apregoada pelo caput do art. 23 alhures individualizado, por ocasião da deliberação promovida na assembleia geral ordinária[5] realizada ao dia 27 de março de 2024, sobejara aprovada a previsão orçamentária pertinente ao ano de 2024, via da qual estimaram-se as despesas comuns concernentes ao uso de água no ente condominial para o corrente exercício anual, consoante se afere a seguir: Alinhadas essas inferências, do cotejo dos elementos coligidos afere-se que, no pertinente à despesa condominial intitulada, na planilha atualizada de débito que lastreia o título extrajudicial executado, como “água e esgoto”, subsistira a correlata previsão em convenção de condomínio e que as parcelas ora perseguidas por intermédio da pretensão executória que aviara, atinentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro e outubro de 2024[6], foram objeto de deliberação e aprovação assemblear. Deflui do aduzido, então, que, divisada a subsistência de previsão em convenção condominial, o encargo condominial correspondente às despesas comuns de água reveste-se da certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à qualificação de título executivo extrajudicial, mormente porque, em ambiente de agravo, guarnecera aos autos o recorrente os demonstrativos de medição individualizada[7] de água relativos à unidade imobiliária titularizada pelo agravado, os quais, a seu turno, guardam perfeita conformação com os valores evidenciados na planilha de débito que acompanhara a peça pórtico. Lado outro, no que se refere à parcela descrita como “tag extra”, que, consoante delineado, corresponde à quantia desembolsada pelo proprietário da unidade imobiliária com vistas à emissão de tag de acesso de veículo à garagem do edifício, o que se infere do reunido nos autos enseja a apreensão dissonante da acima alinhavada. Com efeito, conquanto tenha o ente condominial agravante demonstrado que a cobrança do valor correlato ao dispositivo eletrônico, por intermédio de acréscimo em taxa condominial do mês subsequente, fora objeto de autorização expressa[8] pelo agravado, aludida circunstância não se afigura apta a aparelhar a perseguição dessa verba sob o rito da execução extrajudicial. Sob esse contexto, imperioso elucidar que para o aviamento de execução extrajudicial lastreada na pretensão de cobrança de contribuições ordinárias e extraordinárias provenientes de condomínio edilício exige-se que tais parcelas estejam acompanhadas da respectiva previsão em convenção condominial e/ou a aprovação em assembleia geral devidamente comprovadas documentalmente, requisitos sem os quais não se afigura a germinação de título executivo extrajudicial nos moldes do artigo 784, inciso X, do estatuto processual. O que se afere, destarte, é que a via executiva tivera seu uso ressalvado, expressamente, para cobrança de taxas condominiais instituídas nos moldes descritos pelo preceptivo individualizado e, por sua vez, provenientes de condomínio regularmente constituído. Acerca da inviabilidade de qualquer exegese que traduza interpretação extensiva sobre aludido preceptivo, emerge pertinente a preleção literária que se transcreve a seguir, litteris: “No art. 784 do CPC há o rol dos títulos executivos extrajudiciais, assim denominados porque hauridos fora de qualquer processo jurisdicional. Em relação aos títulos extrajudiciais vige o princípio da tipicidade, que deve ser rigorosamente considerado pelo operador do direito. Tipicidade ou “reserva legal” não significa que ali, no art. 784 do CPC, estejam “todos” os títulos executivos extrajudiciais e, menos ainda, que tais títulos não possam ser criados por legislação federal extravagante. A tipicidade significa que não há título executivo sem prévia lei que o defina como tal. Trata-se de dar segurança jurídica ao instituto (título executivo extrajudicial), que, dotado de eficácia abstrata, permite a invasão do patrimônio do executado para prática de atos de desapossamento, expropriação e transformação, dependendo, é claro, da espécie de execução. Portanto, desde que exista previsão em lei federal (art. 22, I, da CF/1988), é possível que se criem novos títulos executivos extrajudiciais. Nesses termos é o que preceitua o inc. XII do art. 784, ao dizer que são títulos executivos extrajudiciais “todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”[9]. Sob esse espectro, conquanto cabível a execução das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício documentadas em convenção condominial e aprovadas em assembleia, impossível o alargamento da hipótese descrita na regulação legal a fim de subsumir despesas desprovidas da comprovação documental legalmente exigida, isto é, a subsistência de convenção de condomínio, consoante os termos do artigo 1.333 do Código Civilista, ou regular aprovação em ata de assembleia de condôminos. Destarte, urge consignar que, não obstante seja pertinente, por intermédio de ação ordinária de cobrança, a perseguição da parcela advinda da aquisição do dispositivo eletrônico de acesso à garagem do edifício – tanto é que facultara o Juízo primevo a convolação da pretensão originalmente formulada e do procedimento ao qual fora sujeitada –, não se afigura viável a utilização da via executiva na espécie, porquanto aludida despesa acessória não se qualifica como título executivo extrajudicial na formatação legal, obstando-se, assim, que essa obrigação seja perseguida sob a ritualística própria da execução extrajudicial. Esse entendimento, aliás, encontra ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte Distrital que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados, verbis APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTITUIÇÃO. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO. ATAS ASSEMBLEARES. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 1.O Código de Processo Civil dispõe que constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, inciso X, do CPC). 1.1. "( ) 5. Inexistindo nas atas de assembleia juntadas pelo condomínio, deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada, bem como comprovação da aprovação pela assembleia geral das taxas, sejam ordinárias ou extraordinárias, não se mostra exigível a cobrança por ausência de título executivo. ( )." (TJDFT. Acórdão 1414967, APC 07121764020208070020, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgado em 20/4/2022, DJe 18/5/2022). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1715349, 07110695820208070020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CPC/15, ART. 784, X. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO CRÉDITO. ASSEMBLEIA GERAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 784, X, do CPC/15, constitui título executivo extrajudicial "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". 2. Consoante o entendimento adotado por este egrégio Tribunal, é desnecessária a previsão expressa no edital de convocação da assembleia geral de que haverá deliberação sobre taxas condominiais, sendo suficiente que conste a previsão de aprovação orçamentária. 3. Desse modo, o edital de convocação e a Ata da Assembleia Geral são suficientes para cumprir os requisitos previstos no art. 784, X, do CPC/15 para a execução do crédito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1614984, 07054589020218070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente documentadas. É suficiente para a instituição da taxa de contribuição ordinária condominial na assembleia geral que conste no edital de convocação a aprovação da previsão orçamentária, não havendo exigência de que indique expressamente a aprovação da aludida contribuição. (Acórdão 1423323, 07054788120218070020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O aduzido enseja, então, a constatação de que sobreleva presente, em parte, a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a parcial plausibilidade do direito que invoca, de modo que a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser parcialmente concedida para que seja abarcado, no título extrajudicial que lastreia o executivo subjacente, a parcela condominial atinente às despesas comuns ordinárias com água, que restara intitulada no referido instrumento como “água e esgoto”. Noutro giro, ressalvo, ao menos neste ambiente de análise percuntória, a inviabilidade do prosseguimento do rito executório quanto à despesa indicada como “tag extra”. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Com fundamento nos argumentos alinhados e nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, de molde a, sobrestando parcialmente os efeitos da decisão agravada, assegurar o prosseguimento do executivo subjacente no concernente à parcela condominial descrita como “água e esgoto”, afastando a determinação de modulação do débito apurado no pertinente a esse encargo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 216223854, fl. 295, dos autos originários. [2] Petição de ID 215574125, fls. 3/17, dos autos originários. [3] Artigo 784 do Código de Processo Civil: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;” [4] Convenção condominial – ID 215574143 (fls. 119/147) e ID 215574144 (fls. 148/179) – autos originários. [5] Previsão orçamentária aprovada em assembleia ordinária – ID 215574141 (fls. 109/115) – autos originários. [6] Planilha de débito – ID 215574130 (fl. 20) – autos originários. [7] Documentos – ID 66483726 (fls. 311/319) – autos originários. [8] Documento – ID 216046010 (fl. 294) – autos originários. [9] ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 127.